Tribunal: CARF
Processo: 13971.721647/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.721647/2011-02
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-001.027 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
MARILUA TEXTIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, converter o julgamento em diligência para
que a autoridade preparadora confirme se recebeu o documento de folhas 594 a 633, inclusive
atestando a data, e, após, dê ciência do resultado da diligência ao recorrente para, querendo, se
manifestar no prazo de trinta dias.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente
convocado), João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de autuação pelo não recolhimento das contribuições previdenciárias
patronais, inclusive aquela destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho -
RAT, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados empregados,
nas competências janeiro de 2009 a abril de 2010, inclusive gratificação natalina de 2009
(competência 13/2009), conforme AI n.oDEBCAD 50.006.812-7; e autuação pelo não
recolhimento das contribuições destinadas ao FNDE, INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE,
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados empregados, nas
competências janeiro de 2009 a abril de 2010, inclusive 13/2009.– AI n.o DEBCAD 50.006.813-
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.721647/2011-02
Fl. 802
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-001.027 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721647/2011-02

5. Os valores de remuneração considerados nesses 02 autos de infração referem-se a
trabalhadores contratados por meio da empresa interposta Viva Indústria Têxtil Ltda. EPP.
Os valores dos AIs n.o DEBCAD 50.006.812-7 e 50.006.813-5 foram
consolidados em 19 de agosto de 2011.
Transcrevemos abaixo trecho do relatório do acórdão de DRJ.
No Relatório Fiscal (fls. 02/19), a autoridade lançadora afirma, inicialmente, que
auditorias fiscais desenvolvidas nas empresas Marilua Têxtil Ltda., ora autuada, e
Viva Indústria Têxtil Ltda. EPP, CNPJ n.o 07.215.244/0001-30, denominada
“empresa vinculada”, deixaram evidenciada “a presença de subterfúgios utilizados no
intuito de afastar a incidência de contribuições previdenciárias (cota patronal), por meio
de constituição de CNPJ em nome de interpostas pessoas (parentes e empregados) pelo
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições - SIMPLES. Tais
subterfúgios consistem em trabalhar com duas empresas paralelas para dividir o
faturamento e o registro dos empregados, mantendo em seus quadros societários
pessoas que não são seus verdadeiros sócios e ainda deixar de incluir nestes, seus sócios
de fato. A manutenção de empresa ME/EPP tem por objetivo registrar a maior parte dos
empregados em firma contemplada pela Lei n.o 9.317/1996 até 06/2007 e da LC
123/2006 a partir de 07/2007 e, assim, deixar de recolher as contribuições (patronal e de
terceiros) sobre a folha de pagamento dos empregados registrados nesse CNPJ. A
Marilua pretendeu desta forma se elidir da incidência da contribuição previdenciária
patronal que recairia sobre a folha de pagamento dos empregados e contribuintes
individuais registrados na empresa optante pelo SIMPLES.”
Em assim sendo, o levantamento FV e seus desdobramentos – que compõem os
Discriminativos do Débito - DDs de fls. 167/170 e 174/177 – identificam as
remunerações pagas e/ou creditadas aos segurados empregados registrados na empresa
vinculada Viva Indústria Têxtil Ltda. EPP. Os valores dessas remunerações estão
discriminados nas folhas de pagamento/GFIPs dessa empresa, e indicados no campo
“Base de Cálculo: 01 - SC Empreg/avulso” dos referidos DDs. A autoridade lançadora
observa, ainda, que “o pró-labore da ‘suposta sócia’ foi considerado salário, pois de fato
ela era empregada da empresa-mãe”.
Apresenta, em seqüência, às fls. 05/16, o detalhamento dos elementos que,
colhidos no curso da ação fiscal, levaram à conclusão de que a empresa Viva Indústria
Têxtil Ltda. EPP, constituída na forma do Simples, era utilizada pela autuada, com o
objetivo de evitar o recolhimento das contribuições patronais destinadas à Seguridade
Social, bem assim daquelas destinadas a outras entidades e fundos.
Manifesta-se, ainda, acerca das multas lançadas nos autos de infração.
Os AIs vêm instruídos pelos relatórios e documentos de fls. 20/165.
A empresa apresentou tempestivamente os arrazoados de fls. 181/217 e 350/386.
A ciência dos autos de infração ocorreu em 23 de agosto de 2011, enquanto que as
impugnações foram protocolizadas em 21 de setembro de 2011.
Em relação ao AI n.o DEBCAD 50.006.813-5, afirma, inicialmente, na
impugnação de fls. 181/217, que não pode ser responsabilizada por empregados de
terceira empresa.
A Fiscalização, segundo entende a impugnante, “valeu-se de parcas provas, que
ao final das contas se resumem ao depoimento de alguns funcionários/sócios e esparsos
documentos, que certamente não atingem a finalidade pretendida.” Também não se
atentou “à realidade das operações de natureza têxtil, onde é muito comum o
atendimento exclusivo a determinado cliente.”
Fl. 803
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-001.027 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721647/2011-02

Destaca que o Estatuto Maior obedece ao modelo capitalista e estabelece como
um de seus princípios fundamentais, em seu artigo 1.o, inciso IV, a liberdade de
iniciativa – o que, dentro de uma perspectiva econômica, corresponderia à possibilidade
de a empresa escolher seus próprios caminhos profissionais ou suas próprias atividades
econômicas.
“Assim, nada impede que uma empresa contrate com outra determinada
atividade-meio e mesmo atividade-fim.”
Aduz, em seqüência, a um, que a escrituração de cada uma das empresas é de
responsabilidade de contadores distintos, “o que apenas vem a confirmar a
independência existente entre elas.”
A dois, que, no tocante às despesas “pretensamente” suportadas por ela,
impugnante, “tal fato seria facilmente explicável, vez que a terceira empresa, por conta
das industrializações procedidas, tem créditos contra a impugnante, que poderiam ser
parcialmente compensados com estas despesas.”
A três, que não concorda com as conclusões alcançadas no caso da ação
trabalhista apontada pela Fiscalização, que não servem para orientar o deslinde da
hipótese concreta. “Não são de hoje os equívocos da Justiça Laboral, que no seu afã de
proteger o empregado acaba por cometer injustiças, tal como aquela levado a cabo em
desfavor da impugnante.” “Ademais, deve-se levar em conta que se trata de uma única
ação trabalhista, isolada dentro de um contexto maior, onde diversas outras foram
movidas, sem sequer cogitar na inclusão da impugnante no pólo passivo da lide como
responsável por qualquer tipo de obrigação trabalhista decorrente dos funcionários
ligados à empresa Viva”.
A quatro, que, no “contrato particular de industrialização (transformação) de
matéria-prima”, consta a cláusula 3.2, segundo a qual, “em sendo necessário, a
CONTRATANTE [Marilua] poderá, a seu critério, ceder maquinário de sua propriedade
para utilização pela CONTRATADA [Viva], exclusivamente na industrialização das
matérias-primas remetidas pela CONTRATANTE, regendo-se essa cessão pelas regras
do comodato”. Acrescenta que é muito normal a cessão de uso, a título gratuito, por
empresas que encomendam industrialização de terceiros, para que estes o operem.
“Além disso, em muitos casos há máquinas ‘encalhadas’ de um lado e pessoas
interessadas de outro, havendo empréstimos apenas por questões de amizade ou relações
comerciais.”
A cinco, que não é correto afirmar “que as ordens relacionadas aos serviços
prestados pela terceira empresa eram partidas da impugnante. O que houve, isto sim, foi
a exigência pela qualidade dos serviços. Com efeito, ‘o direito de exigir eficiência e
qualidade nas contratações não se restringe às relações de emprego, mas vigora em
todas as atividades civis e comerciais’.”
A seis, que essas circunstâncias são reforçadas no caso concreto quando se
observa que a empresa Viva Indústria Têxtil Ltda. sempre teve sede própria, em local
distinto, e em grande parte da sua existência os estabelecimentos de cada empresa eram
em municípios diversos.
A sete, que a “atividade desenvolvida pela empresa inscrita no Simples, na
verdade, foi industrializar mercadorias mediante encomendas, sendo que os empregados
desta continuaram sob o comando, a subordinação e a responsabilidade da mesma, e não
de terceiros” – conclusão que “encontra amparo no § único, do art. 3.o, da Lei n.o 4.502,
segundo o qual, ‘considera-se industrialização qualquer operação de que resulte
alteração da natureza, funcionamento, utilização, acabamento ou apresentação do
produto’.”
Fl. 804
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-001.027 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721647/2011-02

A oito, que, no ramo de confecções, com a possibilidade de terceirização de
atividades, “é lugar comum a montagem apenas de um setor administrativo (como
aquele da impugnante), para conduzir a industrialização procedida por terceiras
empresas. O que vale, em tais negócios, é o ‘know-how’ dessas pessoas.” Sem dúvida, o
envio de insumos, para terceiros os transformarem em produtos acabados (no caso,
têxteis), é uma atividade tipicamente industrial e lícita, não havendo motivos para lhe
aplicar a pecha de fraude.
A nove, que outra grande inconsistência da peça de autuação gira em torno da
relação direta de dependência entre a autuada e a pessoa jurídica que lhe prestou
serviços. “Do relatório fiscal colhe-se a impressão de que a empresa jamais existiu de
fato, tendo sido criada apenas com a pretensa finalidade de recolher menos tributos.”
Ademais, conforme já decidiu o Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda, “Não é simulação a instalação de duas empresas na mesma área geográfica
com o desmembramento das atividades antes exercidas por uma delas objetivando
racionalizar as operações e diminuir a carga tributária”.
A dez, que os depoimentos colhidos pela Fiscalização não se prestam ao fim
pretendido, “pois são fruto de perguntas direcionadas e tendenciosas, tudo com o
objetivo de montar uma realidade inexistente de fato.” Ademais, mesmo nesses
depoimentos “pode-se extrair respostas que denotam a independência e autonomia
administrativa entre as duas empresas.”
A onze, que a Fiscalização, de modo geral, “fez uma série de exigências de
organização material e econômico-financeiras que não condizem com a realidade das
micro e pequenas empresas.” Mais especificamente, tem intuitivo que as micro e
pequenas empresas, “por suas particularidades, são hipossuficientes, quando
comparadas àquelas de maior porte”, i.e., não têm “condições de arcar com o
famigerado ‘custo Brasil’, que normalmente sobreonera os empreendimentos privados
em níveis que, conforme o porte da pessoa jurídica, simplesmente inviabilizam as suas
atividades.”
Assim, sem um claro tratamento menos oneroso, seja no pagamento de tributos,
seja no cumprimento de obrigações acessórias das mais diversas, seja no acesso a
crédito bancário, etc., muitas empresas fechariam suas portas. Outras tantas dirigir-se-
iam ao não recomendado, mas inevitável mercado informal, deixando de contribuir para
o Estado, dentro das suas capacidades, e também levando os seus empregados à margem
do sistema previdenciário público.
Portanto, o que para a Fiscalização constitui indício de desorganização
empresarial da terceira pessoa jurídica (tal como a inexistência de RH interno e a
ausência de escrituração contábil – e por reflexo a sua dependência em relação à
impugnante), na realidade decorre da inerente “menor organização” das micro e
pequenas empresas.
“Com efeito, sendo pessoa jurídica autônoma, distinta e independente, estando
ela em plena atividade, possuindo contrato, quadro social e faturamento, estando ainda
devidamente registrada nos órgãos competentes, inclusive INSS e Receita Federal do
Brasil, e arcando em dia, e em nome próprio, com todas as obrigações comerciais,
fiscais e trabalhistas assumidas (...), infere-se, ‘data venia’, que as conclusões emanadas
no processo não passam de meros indícios e presunções.”
Destarte, “o simples fato de as empresas investigadas terem sócios com relação
de parentesco entre si e de terem ocupado, em certos espaços de tempo e períodos
diversos, o mesmo endereço, não pode ser considerado, por si só, como elemento apto e
suficiente a caracterizar os funcionários de uma empresa como sendo de outra.”
Ademais disso, entende que, no caso concreto, “o apego da fiscalização a não
escrituração contábil de determinadas despesas não pode prosperar, ante o princípio da
Fl. 805
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2301-001.027 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721647/2011-02

verdade material e do fato de se estar diante de micro-empresa, ‘hipossuficiente’,
notadamente do ponto de vista jurídico. Não será alegação de equívoco contábil que
justificará a desqualificação de pagamentos regularmente procedidos.”
A doze, que “mesmo nos períodos de tempo onde houve a proximidade dos
estabelecimentos, a terceira empresa sempre teve sede própria, não havendo a
‘confusão’ apontada no relatório fiscal. Não por outro motivo a mesma conta locou
imóvel, onde desenvolve as suas atividades industriais, tendo suportado o pagamento
dos alugueres”.
Não houve, assim, nenhum plano arquitetado para evasão tributária, como aduz a
Fiscalização, estando-se diante de meros indícios e presunções que não se sustentam.
A treze, que inexiste prova material de pessoalidade, não-eventualidade,
subordinação e onerosidade entre a impugnante e os funcionários/sócios da terceira
empresa, não havendo de se falar em relação de emprego.
A quatorze, que, especificamente em relação aos serviços de facção, o Tributal
Superior do Trabalho - TST vem afastando a aplicação da Súmula n.o 331, item IV,
“reconhecendo a natureza civil do contrato, tendo em vista que o mesmo visa ao
fornecimento de determinados produtos acabados, e não o fornecimento ou a
intermediação de mão-de-obra.”
A quinze, “que o sistema jurídico tributário apresenta-se rígido e exaustivo,
encontrando-se lastreado nos princípios da legalidade e da tipicidade (CF/88, arts. 5.o,
“caput”, II; e 150, I; e CTN, arts. 3.o e 97), dos quais decorrem a exigência da
formalização do crédito tributário via ato administrativo de lançamento (art. 142, do
CTN), cujo ônus da prova da ocorrência do fato gerador e da identificação do montante
tributável por determinada exação é do fisco.”
Assim, “somente após a verificação de todos os elementos que dão causa ao
nascimento da obrigação tributária, hipoteticamente descritos em lei, é que se pode
afirmar ter ocorrido determinado fato gerador, formalizável, então, mediante a atividade
de lançamento.”
“Destarte, a regra é que o ônus da prova se consubstancia em dever das
autoridades administrativas lançadoras.” Ou seja, tendo-se sempre em vista que, no
processo administrativo de lançamento tributário, o autor é o Fisco, a ele cabe, portanto,
a prova da alegação de ocorrência do fato gerador e da dimensão da base de cálculo,
“nada impedindo que o réu, quer dizer, o contribuinte que oferece impugnação ao
lançamento tributário efetuado, alegue que o fisco não comprovou a ocorrência do fato
gerador e, com base nisso, requeira o seu cancelamento.”
“É fundamental observar, contudo, que, enquanto a prova deve ser definitiva,
convencendo plenamente o aplicador da lei, a contra-prova basta ser suficiente para
trazer de volta a dúvida acerca dos fatos alegados.” (Grifado original.)
Analisa, neste passo, a utilização das presunções jurídicas, que, no campo
tributário, não pode ser feita de maneira aleatória e indiscriminada, devendo estar
sempre respaldada em lei e vir acompanhada de outros elementos de prova e de
investigação que conduzam à real observação da ocorrência do fato gerador e bem
permitam apurar a base de cálculo tributável.
“No caso concreto, não existem leis autorizando o uso de presunções e é
inquestionável não estar configurada a existência de um suposto grupo econômico entre
as empresas, visto não ter sido comprovado pela fiscalização, efetiva e concretamente, a
ligação e interdependência econômica e jurídica entre as mesmas, eis que não se
mostram suficientes para isso, como já sopesado linhas acima, os parcos indícios
apontados no relatório fiscal.”
Fl. 806
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2301-001.027 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721647/2011-02

Assim, “na ausência ou insuficiência das provas necessárias a demonstrar a
vinculação entre as pessoas jurídicas, vale dizer, das provas que enalteçam, real e
verdadeiramente, a existência do grupo econômico, inviáveis se apresentam as
conclusões fazendárias, na medida em que esse procedimento implica na
desconsideração da personalidade jurídica das empresas, para o que não estão presentes
os requisitos legalmente estabelecidos.” Ou seja, “a ‘despersonalização’ dessas pessoas
jurídicas, como pretende a fiscalização, não possui amparo dentro das provas
angariadas, nem tampouco guarda qualquer tipo de correlação dentro da boa lógica do
direito. Não se buscou precisar um critério coerente para assim proceder.”
Conclui que “a fiscalização procedida não se desincumbiu do ônus da prova da
existência de grupo econômico entre as empresas”, devendo o auto de infração ser
integralmente cancelado.
No mérito, aponta, inicialmente, a nulidade da “notificação”, haja vista “a
exigência de verbas manifestamente indevidas, em típico caso de iliquidez e incerteza”.
No tocante à iliquidez e incerteza do débito, afirma que o processo
administrativo tributário necessariamente deve redundar em débito líquido e certo, pois
a necessária execução judicial que lhe seguirá deve ser fundamentada em título
executivo líquido, certo e exigível, qual seja, a certidão de dívida ativa.
No caso, entende que parte do débito exigido não pode prosperar, porque, nas
bases de cálculo dos valores lançados, foram incluídas diversas verbas indevidas:
auxílio-doença, salário-maternidade, terço constitucional de férias, férias indenizadas,
aviso-prévio indenizado, décimo terceiro salário, auxílio-creche e adicionais noturno, de
insalubridade, de periculosidade e de horas-extras – cuja exclusão demandará “um
amplo processo de recálculo, inclusive mediante realização de novas diligências, o que
apenas poderá ocorrer através de um novo processo administrativo.”
Afirma, em seqüência, que, “em vínculo empregatício, apenas remuneração
enseja a exigência de contribuições.”
Neste tópico, desenvolve extenso arrazoado acerca do conceito de remuneração,
terminando por concluir que, “em casos como o presente, é evidente a impossibilidade
de se exigirem contribuições previdenciárias sobre valores que não se refiram à
remuneração.”
Assim também quanto às contribuições de terceiros, cuja base de cálculo
coincide com a base imponível das contribuições previdenciárias. Ou seja, também elas
têm como base de cálculo a remuneração.
Assim, destaca, dentre as rubricas que devem ser excluídas do lançamento, “por
não guardarem natureza remuneratória”, o salário-maternidade (artigo 72 da Lei n.o
8.213/91), o auxílio-doença (artigo 59 da Lei n.o 8.213/91), o terço de férias (artigo 7.o,
inciso XVII, da Constituição Federal), as férias indenizadas (artigo 143 da Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT), o auxílio-creche (artigo 389, parágrafos 1.o e 2.o, da CLT)
e os adicionais noturno (artigo 73 da CLT), de insalubridade (artigo 192 da CLT), de
periculosidade (artigo 193, parágrafo 1.o, da CLT) e de horas-extras (artigo 59,
parágrafo 1.o, da CLT).
Mais
especificamente:
as
quantias
despendidas
pelos
contribuintes
empregadores, a tais títulos, não podem ser vistos como pagamentos de natureza
remuneratória, ou seja, “com cunho de contraprestação por serviços recebidos”, uma
vez que não se caracterizam como pagamentos habituais, mas, sim, excepcionais; não
são feitos com periodicidade, somente sendo devidos durante lapso de tempo pré-
determinado; e não têm como causa a prestação de serviços, tampouco o tempo posto à
disposição da empresa: não se trata, portanto, de uma contraprestação, retribuição. “Via
Fl. 807
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2301-001.027 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721647/2011-02

de conseqüência, é inconteste a necessidade de os valores correspondentes serem
cancelados.”
Essas rubricas foram impropriamente consideradas remuneração. Sequer
preenchem os requisitos necessários para esse intento (habitualidade, periodicidade e
reciprocidade/contraprestatividade), não guardando, por via de conseqüência, caráter
remuneratório, ou seja, de vinculação com os serviços prestados ou com o tempo
colocado à disposição do empregador. Na realidade, tratam-se de verdadeiras prestações
previdenciárias ou indenizações, o que automaticamente as afasta do campo das
contribuições, e impõe a sua exclusão do montante lançado.
No tocante às multas aplicadas, entende devam elas ser revistas.
Em relação às multas incidentes sobre as contribuições lançadas, afirma ser
indevida a imposição da multa de ofício com base no artigo 44, inciso II, da Lei no
9.430/96, à base de 150% sobre o valor do crédito tributário constituído.
“Mostra-se contraditório o procedimento fiscal, na medida em que, para os fatos
geradores anteriores à competência de 12/2008, ao realizar o cotejo entre a multa
vigente à época dos fatos geradores e a penalidade atualmente em vigor, considerou, a
fiscalização, esta última no patamar de 75%, ou seja, não qualificada, em virtude de não
ter ocorrido qualquer tipo de fraude ou dolo de parte da contribuinte.”
“E realmente há de ser, pois o pressuposto para a aplicação da multa majorada,
tanto na redação original do citado art. 44, da Lei n.o 9.430/96, como na redação atual,
dada pela Lei n.o 11.488/2007, é que esteja configurada ao menos uma das hipóteses
previstas nos arts. 71, 72 e 73, todos da Lei n.o 4.502/64”.
“Imprescindível, portanto, a prova da prática dolosa dos crimes de sonegação,
fraude e/ou conluio, eis que o dolo é elemento ínsito a essas condutas, sendo certo que o
dolo não se presume, se prova.” (Grifado original.)
Reitera que os fatos geradores “notificados” foram todos declarados em GFIP,
tanto que a base de cálculo foi delas extraída, havendo, única e tão-somente, a
desclassificação de uma informação, atinente à opção pelo Simples.
“Quem dolosamente quer ilidir o pagamento de tributos, certamente não assume
tal conduta, quedando-se totalmente silente nas declarações pertinentes, o que
obviamente não é o caso ora apresentado.”
Conclui pela inadmissibilidade da multa qualificada de 150%, que deve ser
reduzida aos patamares admitidos pelo ordenamento jurídico.
Ao final, a empresa requer seja acolhida e regularmente processada a presente
impugnação, “a fim de extinguir-se por completo a notificação fiscal”, pela inexistência
de justa causa à desconsideração da personalidade jurídica de terceira empresa e/ou pela
nulidade do débito, decorrente de sua iliquidez e incerteza, haja vista a inclusão de
verbas indevidas no montante lançado, sem possibilidade de individualização.
Sucessivamente, requer seja cancelada parcialmente a “notificação”, a fim de
excluir da base de cálculo os valores que não se constituem em remuneração,
correspondentes a auxílio-doença, salário-maternidade, terço constitucional de férias,
férias indenizadas, aviso-prévio indenizado, décimo-terceiro salário, auxílio-creche,
adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade e adicional de
horas-extras, com a reabertura do prazo para defesa.
Quanto à penalidade aplicada, requer seja reconhecida a impossibilidade de
aplicação de multa qualificada, com arrimo no artigo 44, inciso II, da Lei n.o 9.430/96,
Fl. 808
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2301-001.027 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721647/2011-02

devendo ela ter como limite máximo o percentual de 75%, para todo o período
“notificado”.
“Requer, outrossim, a produção de todas as espécies de prova em direito
admitidas, especialmente a documental ora acostada e, sem prejuízo de novos
documentos, e além disso a produção de prova testemunhal, diligências, pericial, entre
outras pertinentes.”
Impugna, ainda, “os depoimentos colhidos pela fiscalização, na medida em que
os mesmos foram tomados com vícios que os impedem de ser considerados como prova
apta contra a impugnante.”
A impugnação vem instruída com os documentos de fls. 218/349.
Não foi apresentada impugnação específica em relação para o AI n.o DEBCAD
50.006.812-7. O arrazoado de fls. 350/386, de idêntico teor ao de fls. 181/217, já
relatado, refere-se expressamente ao AI n.o DEBCAD 50.006.813-5.
Esse arrazoado vem instruído com os documentos de fls. 387/518, idênticos
àqueles anexados à impugnação de fls. 181/217.
É o relatório.
A decisão do Acórdão 10-48.470 da 7a Turma da DRJ/POA, por unanimidade,
considerou improcedente a impugnação.
Inconformado, o contribuinte apresentou tempestivamente Recursos Voluntários
para ambos os autos de infração.
Para o AI n.o DEBCAD 50.006.812-7 alegou, preliminarmente, nulidade do
acórdão 10-48.470, por não apreciação das razões da impugnação apresentada. Afirma que, na
impugnação apresentada ao AI n.o DEBCAD 50.006.812-7, foram suscitadas matérias
igualmente aventadas na impugnação ao AI n.o DEBCAD 50.006.813-5, “com exceção de uma,
relativa ao necessário abatimento, na notificação, dos valores pagos pela terceira empresa no
âmbito do SIMPLES (grifo no original);
Quanto ao mérito, suscitou as mesmas matérias tanto para o AI n.o DEBCAD
50.006.812-7, quanto para o AI n.o DEBCAD 50.006.813-5, não havendo diferença substancial
quanto aos argumentos já apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator.

Conhecimento
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento apenas quanto à preliminar de
nulidade apresentada.
Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 2301-001.027 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721647/2011-02

Preliminares
Para o AI n.o DEBCAD 50.006.812-7 alegou, preliminarmente, nulidade do
acórdão 10-48.470, por não apreciação das razões da impugnação apresentada. Afirma que, na
impugnação apresentada ao AI n.o DEBCAD 50.006.812-7, foram suscitadas matérias
igualmente aventadas na impugnação ao AI n.o DEBCAD 50.006.813-5, “com exceção de uma,
relativa ao necessário abatimento, na notificação, dos valores pagos pela terceira empresa no
âmbito do SIMPLES (grifo no original);
Conforme explícito no acórdão 10-48.470, à e-fl. 529:
Conforme observado, não foi apresentada impugnação específica em relação
para o AI n.o DEBCAD 50.006.812-7.
Destarte, a impugnação de fls. 181/217 está sendo considerada tanto em relação
ao AI n.o DEBCAD 50.006.813-5, quanto no tocante ao AI n.o DEBCAD 50.006.812-7,
haja vista, não só o fato subjacente a ambos os autos de infração (utilização de empresa
interposta), mas também a identidade das bases de cálculo consideradas (remuneração
de segurados empregados) e dos percentuais de multa aplicados.
Do trecho acima, no acórdão de DRJ, se depreende que a impugnação considerada
foi a apresentada ao AI n.o DEBCAD 50.006.813-5, às e-fls. 181/217 e 350/386. Ou seja, a
mesma impugnação teria sido juntada duas vezes aos autos, mas não há a juntada de impugnação
ao AI n.o DEBCAD 50.006.812-7. O acórdão destaca que apreciou a impugnação ao AI n.o
DEBCAD 50.006.813-5 como também sendo ao AI n.o DEBCAD 50.006.812-7, haja vista a
similitude entre ambos.
O recorrente, por sua vez, informa que apresentou impugnação ao AI n.o
DEBCAD 50.006.812-7, e que não há identidade perfeita entre as matérias tratadas nas duas
impugnações. Alega haver 1 matéria que consta apenas do AI n.o DEBCAD 50.006.812-7 e que,
por evidente, não foi apreciada pelo acórdão recorrido. Apresentou como prova o documento às
e-fls. 594 a 633, no qual podemos constatar à e-fl. 594 o seguinte protocolo da unidade de
origem, com data de 21/09/2011, mesma data de protocolo da impugnação apreciada.

Foi identificado nos autos, por este relator, a juntada – aparentemente em
duplicidade – dos Recursos Voluntários. Há Recurso Voluntário ao AI n.o DEBCAD 50.006.812-
7, juntado às e-fls. 552/633, e às e-fls. 678/759. E, há Recurso Voluntário ao AI n.o DEBCAD
50.006.813-5, juntado às e-fls. 636/675, e às e-fls. 760/799. O despacho da unidade preparadora
não faz menção à essa juntada, aparentemente, em duplicidade. A suposta duplicidade de juntada
dos Recursos Voluntários, reforça o argumento de que houve falha ao se proceder as juntadas
Fl. 810
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 2301-001.027 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721647/2011-02

das impugnações. Teria havido falha ao não juntar nem apreciar a impugnação protocolada para
o AI n.o DEBCAD 50.006.812-7.
Para dirimir a questão entendo necessário que o processo seja baixado em
diligência.
Conclusão
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade
preparadora confirme se recebeu o documento de folhas 594 a 633, inclusive atestando a data, e,
após, dê ciência do resultado da diligência ao recorrente para, querendo, se manifestar no prazo
de trinta dias.

Fl. 811
DF CARF MF
Original